Tribunal: TJSP
Processo: 1001011-31.2023.8.26.0458
Classe: Apelação Cível / Paridade Salarial
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame: Recurso de Apelação interposto contra sentença que denegou segurança em Mandado de Segurança, visando a inclusão de adicionais em proventos de aposentadoria. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se o impetrante tem direito à incorporação de adicionais de chefia e

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame: Recurso de Apelação interposto contra sentença que denegou segurança em Mandado de Segurança, visando a inclusão de adicionais em proventos de aposentadoria. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se o impetrante tem direito à incorporação de adicionais de chefia e outros benefícios aos seus proventos de aposentadoria, com base na legislação municipal. III. Razões de Decidir: O adicional de chefia é uma vantagem pro labore faciendo, não incorporável após a aposentadoria. A referência 9 Grau A aplica-se a funções não exercidas pelo impetrante, e a pretensão viola a Súmula Vinculante no 37 do STF. IV. Dispositivo: RECURSO DESPROVIDO.